Tribunal: TJES
Processo: 5000372-11.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000372-11.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA RIBEIRO
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de Ação proposta por MARIA APARECIDA RIBEIRO em face de LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA e MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS, sob a alegação de teria adquirido aparelho celular junto a primeira requerida, sendo o item fabricado pela segunda demandada. Entretanto, o indigitado eletrônico teria apresentado defeitos não solucionados pelas demandadas, o que lhe teria ocasionado danos de ordem moral e material, razão pela qual propôs a presente ação, veiculando a pretensão reparatória correspondente.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2522505) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrente.

Em consonância com o disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre o recorrido e os recorrentes se caracteriza por relação de consumo, devendo portanto ser tratado pelo CDC. Nesse sentido, diante do defeito apresentado pelo parelho celular adquirido pelo autor, ora recorrido, tem-se a Responsabilidade por Vício do Produto. A respeito do tema, Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves pontuam: “(...) há responsabilidade por vício do produto (art. 18 da Lei 8.078/1990) quando existe um problema oculto ou aparente no bem de consumo que o torna impróprio para o uso ou diminui o seu valor, tido como um vício de inadequação”. (Manual de Direito do Consumidor: Direito Material e Processual. 5ªed. Pag. 172. 2016).

Analisando os autos, entendo que deve prosperar o pleito recursal. Isto porque, sendo a recorrente consumidora do produto deveria receber o produto de qualidade, o que não ocorreu, atribuindo o ônus à recorrida, consumidora. Neste sentido é o CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, não se demonstrando razoável exigir a prova à parte hipossuficiente, quer seja o recorrente/consumidor.

No caso em tela, vislumbro de forma divergente da r. sentença. Uma vez que no caso, a Recorrida deveria ter trocado o aparelho de forma imediata, visto que o prazo corrido exigido pela loja não poderia ser cumprido, uma vez que a loja não estava aberta no Sábado e Domingo.

Vale ressaltar que mesmo após o aparelho ir para assistência técnica, o aparelho continuou com o vício. Dessa forma, condeno a Recorrida em R$ 1.418,89 (mil e quatrocentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materias.

Quanto ao dano moral, entendo que resta caracterizado, uma vez o problema não ter sido solucionado pela recorrente, fazendo com que o recorrido permanecesse privado do uso de seu produto. Decerto que os transtornos experimentados pelo autor/recorrido se prolongaram sem solução satisfatória, ultrapassando limites de mero aborrecimento.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Portanto, estabelecida a responsabilidade, resta a quantificação do dano extrapatrimonial e, nesse aspecto, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expostos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, condeno a recorrida a título de dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, CONHECE-SE do recurso inominado, DANDO-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença, julgando procedentes os pedidos autorais para determinar a condenação da Recorrida em R$ 1.418,89 (mil e quatrocentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materias, além disso, condeno a recorrida a título de dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.